Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO.
I. A gratuidade de justiça opera efeitos desde o seu requerimento, razão pela qual o juiz não está adstrito a fixar o seu termo inicial quando a concede e o tribunal não precisa estabelecê-lo quando reforma decisão de indeferimento.
II. Ante o efeito substitutivo do recurso, expresso no artigo 1.008 no Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça opera efeito desde o respectivo requerimento quando reformada decisão de indeferimento.
III. Recurso desprovido.